Tribunal: TJBA
Processo: 8071601-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071601-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO AFONSO LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 SPE LTDA Advogado(s): THAIS CARNEIRO ARAUJO, GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO AGRAVADO: RICARDO BRUNO RANGEL DO NASCIMENTO Advogado(s):PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA, JOSE PINHEIRO FREIRE NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por Paulo Afonso Luan Empreendimento Imobiliário 01 SPE Ltda. contra decisão que, em ação de rescisão contratual movida por Ricardo Bruno Rangel do Nascimento, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas e proibir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob fundamento de atraso na entrega de infraestrutura de loteamento. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da controvérsia fática acerca do efetivo inadimplemento contratual da construtora e a possibilidade de condicionar a suspensão dos pagamentos ao depósito judicial das parcelas. III. Razões de decidir: A existência de controvérsia fática substancial sobre o cumprimento das obrigações da construtora, amparada por Termo de Verificação de Obras (TVO), recomenda cautela na aplicação da exceção do contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil). A suspensão total e incondicional dos pagamentos configura perigo de dano inverso, podendo comprometer a manutenção do empreendimento e os interesses de terceiros. O equilíbrio entre os interesses das partes é alcançado mediante a manutenção da suspensão da exigibilidade das parcelas e da proibição de negativação, desde que condicionadas ao depósito judicial mensal dos valores devidos pelo consumidor no juízo de origem (Art. 297 e 300 do CPC). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de parcelas contratuais em sede de tutela de urgência, havendo fundada controvérsia sobre o inadimplemento da vendedora, deve ser condicionada ao depósito judicial dos valores para preservar o equilíbrio entre as partes e garantir a reversibilidade da medida". Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 297, 300 e 330, § 3º; Código Civil, art. 476. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010991-44.2024.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8071601-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO AFONSO LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 SPE LTDA e como agravado RICARDO BRUNO RANGEL DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para confirmar a decisão liminar que adequou a tutela de urgência, mantendo a suspensão da cobrança extrajudicial e a proibição de negativação do nome do agravado, mas condicionando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas à realização, pelo agravado, do depósito judicial integral de cada prestação no juízo de origem, nos respectivos vencimentos. nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA